Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGES. SEPARAÇÃO DE FATO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial em virtude da suposta inexistência de interesse processual.
2. Convém destacar que o pensiomanento previsto na trasação em questão decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, que deve ser garantido também nos casos de separação de fato, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Transação devidamente homologada.